Tribunal: TJDFT
Processo: 0754167-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754167-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: MARCIO ROCHA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Na peça inicial (ID 54614509), o Impetrante narra que o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustenta que o paciente encontra-se em cumprimento de pena em regime fechado, apesar de preencher os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime. Afirma que a autoridade apontada coatora não apreciou o pedido de progressão de regime, o que acarreta constrangimento ilegal ao paciente. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja concedida a progressão de regime ao paciente. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Conforme se observa, pretende a Defesa a concessão da medida liminar para que seja deferida a progressão de regime ao paciente. Contudo, conforme informado pelo Impetrante, o pedido de progressão de regime ainda não foi analisado pelo Juízo da execução, de forma que sua análise diretamente em sede recursal não é admitida, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, a análise do pedido de reconhecimento do direito de autorização do trabalho externo ao paciente, uma vez que a matéria ainda não foi analisada pela autoridade judiciária da execução. 2. Não há que falar em omissão na análise do pedido de concessão do benefício de trabalho externo, se a autoridade judiciária está aguardando a manifestação da Seção Psicossocial do Juízo. 3. Em recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do HC no 126292/SP, o cumprimento da pena deve ocorrer após a sentença condenatória ter sido confirmada em segundo grau, não havendo que falar em constrangimento ilegal decorrente de expedição de carta de guia de execução provisória da pena e de mandado de prisão em desfavor do paciente. 4. Admitida parcialmente a impetração e, nesta extensão, denegada a ordem. (Acórdão 1101592, 07072089520188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no PJe: 10/6/2018) (g.n.) Por outro lado, ao menos nesta análise preliminar, não se observa o alegado constrangimento ilegal apontado pela Defesa pela suposta omissão do Juízo da execução, pois, ao que consta do caderno processual, os autos encontram-se conclusos na origem, na iminência de ser examinado o pedido de progressão de regime. Ademais, o Enunciado no 15, da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com a submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator